Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-23.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022601-23.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), JOAO LUIZ CROSARA ABRAHAO - CPF: 038.071.976-21 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO - CPF: 527.755.261-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1022601-23.2021.8.11.0015

EMBARGANTE:

JOÃO LUIZ CROSARA ABRAHÃO

EMBARGADO:

WILSON ROBERTO MACIEL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO LUIZ CROSARA ABRAHÃO contra o acórdão Id. 290314390 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para reformar a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais por ele ajuizada contra o ora Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese omissão e contradição na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, “
primeiro, com relação aos textos do contrato originário e aditivos, onde o Embargado se compromete a pagar o valor do cheque por transferência bancária; segundo, porque CONFESSOU em processo criminal que pagou o referido cheque por meio de transferência bancária e pediu a restituição do mesmo à sua posse, o que foi devidamente efetivado após o pagamento ao Embargante
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios, com pedido de aplicação de multa por interposição de recurso meramente protelatório

(Id. 294177874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOÃO LUIZ CROSARA ABRAHÃO contra o acórdão Id. 290314390 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para reformar a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais por ele ajuizada contra o ora Embargante.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado no aresto a comprovação da transferência bancária em duplicidade em favor do Embargante e sua indevida retenção do valor transferido a maior sem qualquer autorização do devedor e, inclusive, em contrariedade ao próprio ajuste firmado entre as partes quanto à responsabilidade das partes, a ensejar sua condenação à restituição do respectivo montante e ao pagamento de indenização por danos morais.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, não se verifica, por ora, hipótese de recurso manifestamente protelatório a ocasionar a aplicação da pena de multa, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025